Tribunal: TJES
Processo: 5035071-67.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035071-67.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDNEI DA SILVA TEIXEIRA
RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5035071-67.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. e SIDNEI DA SILVA TEIXEIRA.

RECORRIDOS:
SIDNEI DA SILVA TEIXEIRA e
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

De plano,
NÃO CONHEÇO
da irresignação adesiva manejada por
SIDNEI DA SILVA TEIXEIRA
. O rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis rege-se pelo princípio da taxatividade recursal, inexistindo previsão legal para a interposição de recurso adesivo na Lei nº 9.099/95. Nesta senda, aplica-se, de forma peremptória, o Enunciado 88 do FONAJE:
“Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial”.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto por
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. MOTORISTA PARCEIRO. DESCREDENCIAMENTO. APONTAMENTO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL/COMERCIAL. AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE DE CONTRATAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente a reativar a conta do entregador parceiro, sob pena de multa e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a legitimidade do descredenciamento, amparada nos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar. Alega que a medida decorreu de irregularidades na conta do parceiro, violando os termos de uso, não podendo ser compelida a manter parceria comercial quando quebrada a
affectio
contratual.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se a resilição unilateral do contrato de parceria pela plataforma digital configura ato ilícito passível de reparação e de imposição judicial para a retomada do vínculo, ou se consubstancia exercício regular de direito da empresa privada.

4.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre entregador/motorista de aplicativo e a plataforma de intermediação digital ostenta natureza eminentemente cível e comercial, não configurando relação de consumo. Afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, prevalece o princípio do
pacta sunt servanda
e a intervenção mínima do Estado nas relações contratuais, devendo a liberdade contratual ser exercida nos limites de sua função social, conforme preceitua o artigo 421 do Código Civil.

5.

Nesta senda, a resilição unilateral operada pela recorrente encontra amparo no exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), uma vez prevista nos Termos de Uso a possibilidade de descredenciamento por violação às diretrizes de segurança. A detecção de comportamento anômalo ou falha na verificação de identidade constitui fato objetivo que autoriza a ruptura do vínculo, independentemente de prova exauriente, pois insere-se na esfera de liberdade de gestão da empresa.

6.

Por se tratar de companhia privada, a recorrente goza de autonomia para estabelecer e aplicar seus critérios de elegibilidade, ativação e desativação de parceiros. O autor, ao aderir à plataforma, anuiu aos Termos de Uso e estava ciente das normas de conduta exigidas. Destarte, em razão da liberdade de contratar, não cabe ao Poder Judiciário compelir a empresa a manter vínculo contratual com parceiro que, segundo sua avaliação interna de risco, deixou de atender aos critérios de governança corporativa.

7.

Outrossim, o histórico pregresso de bons serviços alegado pelo recorrido não lhe confere estabilidade ou direito à perpetuação do contrato. A recorrente não está obrigada a manter parceria quando a conduta se mostra incompatível com seus objetivos sociais, sob pena de expor sua marca e a segurança de terceiros à desaprovação. O descredenciamento é, portanto, consectário lógico da quebra da confiança, não havendo ato ilícito, abuso de direito ou falha na prestação do serviço que justifique indenização ou reintegração. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO DO AUTOR – PLATAFORMA DIGITAL DE ENTREGAS – BLOQUEIO DE CONTA DE ENTREGADOR PARCEIRO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE DETERMINOU A REATIVAÇÃO DA CONTA, MAS AFASTOU A INDENIZAÇÃO – INSURGÊNCIA DO AUTOR – INADMISSIBILIDADE –
PARCERIA DE NATUREZA CIVIL E AUTÔNOMA – INAPLICABILIDADE DO CDC – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DESLIGAMENTO UNILATERAL – ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL – LIBERDADE DE CONTRATAR E DE RESCINDIR A PARCERIA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DANO MORAL INDENIZÁVEL – MERO DISSABOR PROFISSIONAL
– PRECEDENTES DO STJ E TJSP – REVELIA QUE NÃO IMPLICA PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ART. 252 DO RITJSP) – RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1028454-61.2023.8.26.0003; Relator (a): Vera Lúcia Calviño de Campos; Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal Cível; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 04/11/2025; Data de Registro: 04/11/2025) [grifei]

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PARCERIA PROFISSIONAL PARA O TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS VIA PLATAFORMA DIGITAL – APLICATIVO UBER – Ação de obrigação de fazer julgada improcedente – Inconformismo do autor –
Descredenciamento da plataforma de transporte privado de passageiros mantida pela ré – "Termos de uso" da plataforma pelo motorista, com condições expressas de funcionamento e que conferem à empresa a prerrogativa de fiscalizar e controlar a atividade dos motoristas cadastrados e, eventualmente, desligar aqueles que se mostrem inadequados para a prestação dos serviços, com base nas diretrizes, termos de uso, código de conduta e políticas da plataforma digital – Possibilidade de descontinuar a parceria na hipótese de existência de antecedentes criminais do motorista – Abusividade não configurada – Autonomia da vontade e a liberdade de contratação autorizadores do descredenciamento – Falta de prova de cometimento de ato ilícito pela ré – Danos passíveis de reparação não comprovados
– Conta reativada após comprovação de extinção do apontamento criminal – Sentença mantida – Recurso não provido.(TJ-SP - Apelação Cível: 10451687620228260506 Ribeirão Preto, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 28/06/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)
[grifei]

8.

Diante do exposto, não restando caracterizado ato ilícito ou violação contratual passível de reparação, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

9.

Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por
SIDNEI DA SILVA TEIXEIRA
, com fundamento no Enunciado 88 do FONAJE.

10.

Por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
para reformar a decisão objurgada e
JULGAR improcedentes
todos os pedidos formulados na inicial.

11.

Em relação ao recurso da ré (iFood), sem custas e honorários, ante o êxito recursal. Quanto ao recurso adesivo,
CONDENO

o recorrente vencido (SIDNEI) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)